Tribunal: TJBA
Processo: 8009887-23.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009887-23.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIMAR PEREIRA DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
NAYDMULLER CONCEICAO BARBOSA DIAS, GLEYDSON FALEIRO BATISTA, IANDRA DIAS LIGUORI DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. IDOSA. VULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por idosa e aposentada em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação na qual se discute a responsabilidade de instituição financeira por fraude na abertura de conta bancária e na contratação de empréstimos consignados em nome da consumidora, sem sua autorização, culminando na privação indevida de sua pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) a existência de responsabilidade da instituição financeira pela fraude e a falha na prestação do serviço; (ii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iii) a configuração do dano moral e a definição do
quantum
indenizatório; e (iv) a legalidade da sentença de primeiro grau quanto ao indeferimento da justiça gratuita e à inversão da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

A fraude de terceiro em ambiente bancário configura fortuito interno, pois se trata de risco inerente à atividade, não sendo capaz de afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

A privação de verba alimentar (pensão por morte) e o desvio do tempo útil do consumidor, especialmente de idosa em situação de vulnerabilidade, para solucionar problema causado pela falha do serviço, são fatos que ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser fixado em patamar que, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atenda ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, aliada à condição pessoal da Apelante, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

A fraude bancária decorrente de abertura de conta com documentos falsos e contratação de empréstimos em nome de terceiro é risco inerente à atividade, configurando fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé da instituição.

A privação de verba alimentar e o desvio do tempo útil de idoso para resolver problema decorrente de falha na segurança do serviço bancário configuram dano moral indenizável, em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14, parágrafo 1º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 99, § 3º e 489, § 1º, IV; Súmula nº 479 do STJ; Súmula nº 297 do STJ; Tema nº 929 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.839.294/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/05/2021, DJe 09/06/2021 (Tema 929 STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009887-23.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante JULIMAR PEREIRA DE SOUZA FERREIRA e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça